Tribunal: TJSP
Processo: 1003798-90.2022.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Ação ordinária – Realização de "cirurgia de histerectomia vaginal" - Admissibilidade – Dever do Estado – Artigo 196 da Constituição Federal – Admissibilidade – Dever do Poder Público – Precedentes – Sentença de procedência da ação – Pagamento de valor referente à multa diária anteriormente fixada – Admissibilidade – Reconhecimento do descumprimento de decisão judicial – Valor

Ementa:
Ação ordinária – Realização de "cirurgia de histerectomia vaginal" - Admissibilidade – Dever do Estado – Artigo 196 da Constituição Federal – Admissibilidade – Dever do Poder Público – Precedentes – Sentença de procedência da ação – Pagamento de valor referente à multa diária anteriormente fixada – Admissibilidade – Reconhecimento do descumprimento de decisão judicial – Valor arbitrado que não implica em ônus excessivo ao erário, nem em enriquecimento indevido da parte - Honorários advocatícios – Admissibilidade - Princípio da causalidade - Desprovimento dos recursos da Municipalidade e oficial considerado interposto, para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos.